Tribunal: TJSP
Processo: 2157200-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cobrança. Compra e venda de Fazenda tida como pertencente ao casal litigante, que teria sido realizada pelo varão, sem o repasse da meação da esposa. R. despacho no qual indeferida a gratuidade processual requerida pela autora. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência financeira da

Ementa:
Cobrança. Compra e venda de Fazenda tida como pertencente ao casal litigante, que teria sido realizada pelo varão, sem o repasse da meação da esposa. R. despacho no qual indeferida a gratuidade processual requerida pela autora. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante. Decisão de indeferimento da benesse que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da acionante, tudo nos estreitos limites do recurso.